Tribunal: TJMT
Processo: 0036241-81.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036241-81.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGACAO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 70.494.869/0001-15 (APELADO), EVANDRO VIERO TREVISAN - CPF: 620.424.409-49 (APELADO), CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN - CPF: 630.694.311-00 (APELADO), LUIZ VIERO TREVISAN - CPF: 436.802.759-00 (APELADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), MARA LUCIA CARDOZO TREVISAN - CPF: 405.896.921-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN - CPF: 630.694.311-00 (APELANTE), DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGACAO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 70.494.869/0001-15 (APELANTE), EVANDRO VIERO TREVISAN - CPF: 620.424.409-49 (APELANTE), LUIZ VIERO TREVISAN - CPF: 436.802.759-00 (APELANTE), MARA LUCIA CARDOZO TREVISAN - CPF: 405.896.921-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC). Termo inicial que deve levar em conta a renovação automática, a despeito do vencimento inicialmente pactuado.

Comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença,
não há que se falar na prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução movida em desfavor de
DRENOMAT Drenagem e Irrigação MT Ltda., e Outros
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória, julgando extinta a ação e condenando a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que apesar do vencimento do contrato ser em 10.08.2005, conforme cláusula de renovação automática, este foi renovado por períodos sucessivos até a data da constituição em mora (abril de 2007), de acordo com as notificações extrajudiciais, motivo porque não há que se falar na ocorrência da prescrição, já que a ação foi ajuizada em 06/10/2011.

Por fim, insurge-se contra a sua condenação em honorários advocatícios e, alternativamente, pela sua minoração.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7216896, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face da empresa Drenomat Drenagem e Irrigação Mato Grosso Ltda. e seus coobrigados, Evandro Viero Trevisan, Claudia Martinez Trevisan, Luiz Viero Trevisan e Mara Lucia Cardozo Trevisan, alegando ser credor de quantia líquida, certa e exigível, no montante de R$ 1.119.640,83 (um milhão, cento e dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), dívida representada pelo Contrato para Desconto de Cheques no 019.604.776, firmado em 21/09/2014.

O Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória, tendo em vista o ajuizamento da ação depois de decorrido cinco anos do vencimento do contrato bancário entabulado entre as partes (Id. 7216856).

Contra essa decisão, recorre o apelante, afirmando que apesar de constar no contrato a data de vencimento para 10/08/2005, conforme cláusula de renovação automática, este foi renovado por períodos sucessivos até a data de constituição em mora, que se deu em abril/2007, conforme notificação extrajudicial (Id. 7216620).

O recurso comporta provimento.

Compulsando os autos, observa-se que a ação de execução possui como objeto um Contrato para Desconto de Cheques, ou seja, dívida líquida constante de instrumento particular. Por esta razão, o prazo prescricional que rege a ação é aquele previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)”.

Da análise do contrato objeto desta Execução, consta expressamente no Id. 7216618 que o seu vencimento se daria aos 10/08/2005, enquanto o último cheque descontado consta em planilha apresentada pelo Banco no Id. 7216620 como sendo na data de 13/09/2005.

No presente caso, o
apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, pois com a renovação automática do contrato, há alteração do termo do inicial do prazo prescricional, de modo que deve ser afastada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Sendo assim, convém a leitura da referida cláusula,
vejamos,
in verbis
:

“DÉCIMA — RENOVAÇÃO DO CONTRATO —
Não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo do presente contrato, que se estende desde a contratação até a data do primeiro vencimento — expresso nas Cláusulas Especiais ——, poderá ser automática e sucessivamente prorrogado por períodos de 12 (doze) meses, mantidas as demais Cláusulas e condições pactuadas.
O Contrato poderá ser resilido por qualquer das partes, mediante prévio aviso, expresso e escrito, com prazo de 10 (dez) dias, permanecendo em vigor todas as obrigações assumidas neste Contrato, pendentes de adimplemento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO —
AS PRORROGAÇÕES SERÃO COMUNICADAS AO FINANCIADO MEDIANTE EXPEDICAO DE CORRESPONDÊNCIA E/OU ATRAVÉS DO SEU EXTRATO DE CONTA CORRENTE, SENDO QUE QUALQUER UTILIZACAO DO LIMITE SERÁ ENTENDIDA COMO ANUÊNCIA AS NOVAS CONDIÇÕES.

PARAGRÁFO SEGUNDO - NOS CASOS DE REDUÇÃO DO LIMITE, EM SENDO DEVEDOR O SALDO, A PRORROGAÇÃO SÓ SE OPERARÁ COM PRÉVIO PAGAMENTO DO EXCESSO PORVENTURA EXISTENTE. A INEXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR POR PARTE DO FINANCIADOR CONFIGURARA MERA TOLERÂNCIA, NAO SE CONFUNDINDO NEM REPRESENTANDO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO ESTA NAO SE CONCRETIZAR DE FORMA INEQUÍVOCA.
(Id. 7216619) (destaquei)

Como visto, a presente cláusula contratual demonstra nitidamente a pactuação da renovação automática, e, não obstante a ausência de demonstração pelo Banco da comunicação dos clientes a respeito da renovação, por correspondência ou por aviso no extrato da conta, restou incontroversa a utilização do crédito pelos apelados, situação que demonstra a anuência às condições estabelecidas na renovação, conforme previsão expressa no parágrafo primeiro da referida cláusula.

A propósito, o próprio Magistrado de Primeiro Grau reconheceu que o último cheque descontado, conforme planilha apresentada pelo Banco, foi datado de 13/09/2005, ou seja, data posterior ao vencimento inicial do contrato, qual seja, 10/08/2005 (Id. 7216620).

Data

Histórico

Valor

Saldo

13/09/2005 - Cheque descontado devolvido 237/002602

- 41.277,00

- 518.905,00

Sobre a cláusula de renovação automática, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que ela não pode ser considerada abusiva. Cito: AgInt no REsp 1280889/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019.

Sendo assim, em razão da previsão de prorrogação automática do contrato e, considerando que a presente ação de Execução foi distribuída apenas em 06/10/2011 (Id. 7216616), não há que se falar na prescrição da pretensão executória.

Sobre o assunto, trago à colação precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“CONTRATO BANCÁRIO.
Prescrição. Hipótese em que o prazo prescricional é de cinco anos (CC, 206, § 5o, I). Fluência a partir do último vencimento de parcela da dívida e/ou movimentação da conta corrente. Existência de cláusula de renovação automática e sucessiva do contrato e de prova da utilização pela autora do crédito que lhe foi disponibilizado, até meados do mês de junho de 2016. Prova da existência de expressa autorização da correntista para o lançamento de valores a débito em conta corrente. Prescrição não consumada.
Preservação da restrição cadastral ao nome da autora. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AC: 10209440320178260554 SP 1020944-3.2017.8.26.0554, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 28/05/2019, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2019) (destaquei)

“Apelação cível. Ação ordinária de cobrança. Apelação 1.Capitalização de juros. Ausência de contratação explícita ou implícita. Ilegalidade. Juros remuneratórios não pactuados. Limitação à média de mercado divulgada pelo BACEN. Possibilidade. Recurso não provido. Apelação 2.
Renovação automática do contrato. Cláusula contratual que expressamente prevê essa possibilidade. Anuência das partes
. Compensação indevida de cheques. Ausência de provas. Recurso não provido. 1. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que é possível a capitalização de juros nos contratos posteriores a 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, o que não restou comprovado no caso dos autos. 2. Com relação aos juros remuneratórios, quando ausente a pactuação, justifica a intervenção do Poder Judiciário para limita-los à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para o período. 3. Uma vez prevista no contrato firmado entre as partes, não se mostra abusiva cláusula que prevê a renovação automática dos contratos.”
(TJ-PR - APL: 15016543 PR 1501654-3 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 20/04/2016, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1806 24/05/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO. CIVIL. COBRANÇA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. 1.
O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA É DE CINCO ANOS, CONTADOS A PARTIR DE SEU VENCIMENTO (CC 206 § 5o, I). 2. POSSUINDO O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR PERÍODOS SUCESSIVOS DE DOZE MESES, E CONCORDANDO AS PARTES COM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, TOMANDO ATITUDES QUE IMPLICAM NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO, O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO
. 3. NO CASO, A AÇÃO FOI AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 4. DEU-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR PARA RECONHECER A AUSÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, E CASSAR A SENTENÇA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.”
(TJ-DF - APC: 20120310317576 DF 0031001-08.2012.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2013, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/06/2013 . Pág.: 71) (destaquei)

Portanto, considerando a expressa cláusula de renovação automática do contrato, bem como a
incontroversa utilização do limite/crédito pelos apelados
, consoante previsto no parágrafo primeiro da Cláusula Décima do instrumento contratual, não há se falar em prescrição da pretensão executória no presente caso.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a prescrição e cassar a sentença, determinando, com isso, o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020